Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-49.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo laudo pericial. Réu revel. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Posterior reconciliação entre o réu e a vítima não possui o condão de excluir a responsabilidade penal do réu. Aplicação do princípio da intervenção mínima.

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo laudo pericial. Réu revel. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Posterior reconciliação entre o réu e a vítima não possui o condão de excluir a responsabilidade penal do réu. Aplicação do princípio da intervenção mínima. Inadmissibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da fração de exasperação pela agravante da reincidência. Regime prisional semiaberto conservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.